Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, arguida em contrarrazões (ID 65578450). Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102